Tribunal: STJ
Processo: 0241590-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016169 - DF(2025/0241590-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA - DF052250
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
LUIS ALBERTO CARVALHO DA COSTA - DF054398
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: EDMARIO HONORATO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. DANO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL PRIVADA.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
writ
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem
de ofício.
2. O trancamento da ação penal por meio de
constitui
habeas corpus
medida excepcional, admissível apenas quando houver comprovação
inequívoca, desde logo, da atipicidade da conduta, da incidência de causa
extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e de prova
da materialidade delitiva.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a presença de indícios
mínimos de materialidade, autoria e dolo, concluindo que a verificação do
, quanto ao crime de dano qualificado, demanda instrução
animus nocendi
probatória, sendo inviável o reexame na via estreita do
.
habeas corpus
4. Quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, o acórdão
recorrido assentou que a independência das esferas penal e cível impede
condicionar o processamento da ação penal privada ao prévio desfecho da
controvérsia patrimonial, não afastando, por si só, a tutela penal da conduta
narrada.
5. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA56112262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fc0f67ce-cb12-4ee9-8adb-0e0a0c4f8eb0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fc0f67ce-cb12-4ee9-8adb-0e0a0c4f8eb0

HABEAS CORPUS No 1016169 - DF(2025/0241590-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA - DF052250
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
LUIS ALBERTO CARVALHO DA COSTA - DF054398
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: EDMARIO HONORATO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. DANO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL PRIVADA.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
writ
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem
de ofício.
2. O trancamento da ação penal por meio de
constitui
habeas corpus
medida excepcional, admissível apenas quando houver comprovação
inequívoca, desde logo, da atipicidade da conduta, da incidência de causa
extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e de prova
da materialidade delitiva.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a presença de indícios
mínimos de materialidade, autoria e dolo, concluindo que a verificação do
, quanto ao crime de dano qualificado, demanda instrução
animus nocendi
probatória, sendo inviável o reexame na via estreita do
.
habeas corpus
4. Quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, o acórdão
recorrido assentou que a independência das esferas penal e cível impede
condicionar o processamento da ação penal privada ao prévio desfecho da
controvérsia patrimonial, não afastando, por si só, a tutela penal da conduta
narrada.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55111167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:59
Código de Controle do Documento: 220cd85f-7a11-4e92-abc2-31b3d0bbb43e

Trata-se de
impetrado em nome de EDMARIO HONORATO
habeas corpus
DE LIMA – réu em ação penal que apura a prática, em tese, dos crimes de dano
qualificado e exercício arbitrário das próprias razões –, apontando-se como ato coator
o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0723446-79.2024.8.07.0001 (fls.
).
8/33
A impetração busca o restabelecimento da decisão que rejeitou a queixa-
crime e, em consequência, o trancamento da Ação Penal Privada n. 0723446-
79.2024.8.07.0001 (da 4a Vara Criminal de
), sustentando ausência de justa
Brasília/DF
causa quanto ao:
a) dano qualificado, porque não estaria caracterizado o
, já
animus nocendi
que a própria narrativa acusatória indicaria que a conduta decorreu de inconformismo
com suposto inadimplemento contratual, e não de dolo específico de destruir, inutilizar
ou deteriorar a coisa alheia (fls.
); e
4/5
b) exercício arbitrário das próprias razões, porque a controvérsia teria
natureza eminentemente civil, sendo indevida a intervenção do Direito Penal, à luz dos
princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da intervenção mínima (fl. 5).
O pedido liminar foi indeferido pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, por não se verificar, em cognição sumária, manifesta ilegalidade ou urgência a
justificar o deferimento da medida (fls.
).
227/228
Prestadas informações pelo Tribunal de origem (fl. 273) e pelo juízo de
primeiro grau (fls.
), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento
231/232
do
ou, acaso conhecido, pela denegação da ordem, arguindo, em
habeas corpus
resumo, que o
foi manejado como sucedâneo recursal e que o trancamento da
writ
ação penal somente é admitido em hipóteses excepcionais, não verificadas na espécie,
sendo prematuro o encerramento da persecução penal (fls.
).
278/281
É o relatório.
VOTO
A presente impetração – que busca o restabelecimento da decisão que
rejeitou a queixa-crime e, em consequência, o trancamento da Ação Penal Privada n.
0723446-79.2024.8.07.0001, da 4a Vara Criminal de
na qual se apura, em
Brasília/DF,
tese, a prática dos crimes de dano qualificado e exercício arbitrário das próprias razões
– não comporta acolhimento.
Documento eletrônico VDA55111167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:59
Código de Controle do Documento: 220cd85f-7a11-4e92-abc2-31b3d0bbb43e

Inicialmente, por se tratar de
substitutivo de recurso próprio, o que é
writ
inadmissível (AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
996.214/RO,
Turma, DJEN de
.
2/9/2025)
Ademais, não se verifica a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal
apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois o trancamento de uma ação
penal por
constitui medida excepcional, que deve ser aplicada somente
habeas corpus
quando há comprovação inequívoca, desde o início, da atipicidade da conduta, da
presença de uma causa que extinga a punibilidade, ou da inexistência de indícios de
autoria ou de provas que confirmem a materialidade do delito.
No caso, o Tribunal estadual considerou que havia indícios mínimos de
materialidade, autoria e dolo (fl. 15), e concluir de forma diversa demandaria reexame
probatório, inviável na via estreita do
:
habeas corpus
a) seja em relação ao crime de dano qualificado, calcado nas declarações
da querelante e do próprio querelado, bem como nas fotografias e vídeos juntados aos
autos, e de que a verificação do
depende de instrução probatória, a
animus nocendi
ser realizada em momento oportuno, de modo que, havendo dúvida sobre a
caracterização do elemento subjetivo, deve prevalecer o interesse social pela apuração
do fato (fls.
); ou
15/18
b) quanto ao exercício arbitrário das próprias razões, ao fundamento de que
a independência das esferas penal e cível impede de condicionar o processamento da
ação penal privada ao prévio desfecho da controvérsia patrimonial, sob pena de impor
à vítima escolha sem amparo legal entre as vias, além de que o caráter de ultima ratio
do Direito Penal não afasta, por si só, a tutela penal da conduta narrada (fl. 20).
Em razão disso,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55111167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:59
Código de Controle do Documento: 220cd85f-7a11-4e92-abc2-31b3d0bbb43e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.169 / DF
Número Registro: 2025/0241590-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07234467920248070001 07379062620248070016 7234467920248070001 7379062620248070016
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE RENAN SOUSA LIMA
ADVOGADOS : ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF
LUIS ALBERTO CARVALHO DA COSTA - DF054398
FELIPE RENAN SOUSA LIMA - DF052250
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: EDMARIO HONORATO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:13
Código de Controle do Documento: 2252ee91-2fb1-45f4-8b69-9eb6eec11af0

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:13
Código de Controle do Documento: 2252ee91-2fb1-45f4-8b69-9eb6eec11af0